Tribunal: TJDFT
Processo: 0722927-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CAUTELAR. SUSPENSÃO DA PUBLICIDADE DE PROTESTO DE TÍTULOS. DEPÓSITO JUDICIAL. POSSIBILIDADE.
1. Em consonância com a tese firmada pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento, mediante o rito dos recursos repetitivos, do Recurso Especial no 1.340.236/SP, admite-se a possibilidade do deferimento de cautela liminar de suspensão da publicidade de protestos, mediante o oferecimento prévio, pelo suposto inadimplente, de contracautela.
2. Recurso provido.